Tribunal: TJMT
Processo: 0014798-86.2014.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014798-86.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANI DE SOUZA PACHECO - CPF: 734.575.231-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA E TRANSPORTE DE ESPÉCIMES COM TAMANHOS INFERIORES AO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
PELO SEGUNDO VOGAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO – PENA APLICADA EM 1 ANO DE DETENÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERVALO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA FORMA RETROATIVA – RECURSO PREJUDICADO.

Aplicada a pena em 1 ano de detenção, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público e tendo transcorrido 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, extingue-se a punibilidade do agente, ante a caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Recurso de Apelação Criminal interposto por GEOVANI DE SOUZA PACHECO contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n°. 0014798-86.2014.8.11.0003, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que condenou o apelante como incurso nas penas previstas no artigo 34, parágrafo único, incisos I a III da Lei n. 9.605/98, a pena de

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituídas por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, pede a absolvição por inexistência de prova da autoria e materialidade, assim como, alega que não restou configurada a tipicidade da conduta em virtude da ausência de dolo, pois como afirmado perante a Autoridade Policial, não é pescador profissional ou mesmo amador. Os motivos que levaram o réu até o local dos fatos são totalmente estranhos a conduta alvo de reprovação, tratando assim, de situação esporádica. Argumenta, portanto, erro de proibição. Por fim, prequestiona a matéria. (ID. 125333154-fls.124/134)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção dos termos da sentença com o improvimento do Recurso de Apelação interposto. (Id. 12533355-fls.03/07)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, na ementa assim sintetizada: (Id. 131530678)

“[...]Depreende-se da documentação carreada ao caderno processual que Geovani De Souza Pacheco foi denunciado pelo Parquet, em virtude de ter o réu sido encontrado na posse do pescado, capturado com petrecho proibido e com tamanho inferior ao mínimo legal, cuja autoria e materialidade restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, Relatório Técnico Ambiental nº 132/2ªCiaPMPA/BPMPA/2014, Termo de Apreensão n.º 118733, Auto de Infração nº 136643, Auto de Inspeção nº 179175, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT e o Laudo Pericial da POLITEC nº 200.02.08.2014.1738, assim como pelos depoimentos colhidos na instrução processual. Acerca da alegação de erro de proibição, concluo que não merece prosperar. O instituto em questão ocorre quando o agente supõe praticar uma conduta legal ou legítima, todavia em verdade configura ilícito penal, o que não ocorreu no caso sob análise. Com efeito, a Lei Federal n° 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais), em seu artigo 34, inciso III tipifica o crime de transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Não faz menção, portanto, a qualquer tipo de instrumento ou finalidade específica. Rememora-se que tal conduta importa na degradação da qualidade ambiental que pode vir a prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população.[...] Do exame detalhado do contributo probatório, constata-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com os elementos colhidos no decorrer da instrução processual, assim como com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado. Na situação sob análise, tem-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria são incontestes, uma vez que comprovadas por meio dos documentos trazidos ao caderno processual, que demonstram a ocorrência do ilícito ambiental. Logo, uma vez reconhecida a materialidade e a legitimidade da comprovação do dano ambiental através do contributo probatório existente, bem como a ratificação dos respectivos dados e informações no curso da instrução processual, é de se reconhecer que a sentença condenatória foi acertada. Ao arremate, ressalta-se a importância de medidas que assegurem o cumprimento das leis que tutelam o equilíbrio ambiental punindo aqueles que praticam condutas como o transporte, comercialização, beneficiamento ou industrialização de espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas, a qual atinge a coletividade e causa significativos impactos na fauna e na flora, interferindo nos ciclos ecológicos, além das consequências diretas e indiretas à população. Diante do exposto, o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.[...]”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.125333154-fls.08/09)

“[...]“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial, que na data de 23/10/2014, por volta das 22:00 horas, os Policiais Militares em diligência na Rodovia do Peixe, próximo ao Clube da PRF, abordaram o denunciado, ocasião em que lograram apreender consigo 05 (cinco) quilos de peixes, totalizando 08 espécimes de Prochilodus lineatus, conhecido por Curimbatá. Constatou-se que o denunciado havia pescado tais peixes com o uso de tarrafa, sendo que 04 (quatro) unidades possuíam menos de 38 cm, isto é, apresentavam medidas inferiores à mínima permitida.[...]”

Ausentes preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Busca a defesa a absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou por erro de proibição, ao argumento de que não há nos autos elementos contundentes que indiquem que o apelante dispunha de dolo em ocasionar qualquer prejuízo à espécie.

Explicita, que houve erro de proibição porque desconhecia que a referida espécie apreendida possuía medidas mínimas estabelecidas legalmente e, assim sendo, assevera que o fato é atípico, visto que não houve consciência da ilicitude da conduta, bem como, não se pode afirmar ter sido o recorrente quem realizou a pesca ou que o pescado foi extraído em período de defeso.

Sem razão a defesa quantos aos pleitos absolutórios.

A materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência n. 06/24/10/201 (ID. 125333154-fl. 10), Relatório Técnico Ambiental nº 132/2ªCiaPMPA/BPMPA/2014 (ID. 125333154-fl. 14/15), RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ID. 125333154-fls.16/17), Termo de Apreensão n.º 118733 (ID. 125333154-fls.18), Auto de Infração nº 136643 (ID. 125333154-fls.19), Auto de Inspeção nº 179175 (ID. 125333154-fl.20) – emitidos pela SEMA (fl. 13/15) e Laudo Pericial da POLITEC nº 200.02.08.2014.1738 (ID. 125333154-fls. 22/27)

Os autos de inspeção e infração, lavrados pelos agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, registraram a apreensão de:

“
01 tarrafa de 08 centímetros, medido 2 metros de comprimento
.” (ID. 125333154-fls.18)

[...](ID. 125333154-24)

“Foram objetos da perícia: 08 (oito) peixes da espécie conhecida como curimba ou curimbatá cujo nome cientifico é prochilodus lineatus.

[...]

5.DOS EXAMES

No momento dos exames macroscópicos realizados, foi constatado que: O pescado examinado estava armazenado no interior de freezer horizontal. Amassa total do pescado foi de 4,00kg (quatro quilogramas). A espécime em exame possui o corpo de coloração prateada escura e coberto com escamas ásperas e a boca protrátil (que pode se alongar para frente).[...]”

A autoria delitiva ressoa da prova oral produzida.

Consta, a declaração em sede extrajudicial dos policiais militares VALMIR NEVES GONÇALVES e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, que transcrevo as que foram prestadas por este último: (ID. 125333154-fls.30/31)

“[...]Que o depoente é policial militar e atua na companhia ambiental, relata que na data de 23/10/2014, por volta das 22hs efetuando fiscalização na rodovia do peixe, se depararam com o suspeito e ao o abordarem, verificaram que o mesmo estava de posse de apetrechos proibidos, sendo uma tarrafa de malha de 8 cm medindo 02 metros de comprimento e também 08 exemplares de curimbatá, que ao ser pesado totalizou 05(cinco) quilos de pescados, que conforme boletim de ocorrência não conduziram o suspeito por falta de condições pois na mesma circunstância tinham abordado outras pessoas. Nada mais disse;[...]”

A propósito, é o enunciado Orientativo n.8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

O recorrente, quando interrogado na Delegacia de Polícia, disse: (ID.125333154-fls.33/34)

“[...] QUE o declarante afirma não ser pescador profissional nem mesmo amador, declara que na data dos fatos estava com uns familiares, tinha ido até uma chácara na rodovia do peixe matar uma galinhas para trazerem para comer mas decidiram ir pescar, que havia levado duas varinhas de pescar, uma ficou com seu filho e outra com o interrogado, e
quanto a tarrafa, afiram que não era sua, a encontrou no chão da chácara
, no galinheiro para ser bem preciso e resolveu utilizá-la, já estavam indo embora com os peixes pescados, alguns exemplares de curimbatá acredita que não totalizavam 05 (cinco) Quilos; que quanto as medidas dos pescados afirma que é ignorante neste sentido, não sabia nem que este tipo de peixes prescindia de medida mínima, tão pouco qual era;
que reconhece ter agido errado quando ao uso da tarrafa
, bem porque
afirma que sabia que era ilegal,
agiu por impulso[...]” (Negritou-se)

O interrogatório judicial restou prejudicado, vez que o mesmo não foi localizado.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, o que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas sobre o envolvimento do apelante na prática delitiva.

Desse modo, não se mostra viável os pleitos absolutórios, seja por atipicidade da conduta ou por erro de proibição, tendo em vista que o próprio recorrente confessou para os policiais que estava pescando naquela data, o que conduz à certeza da pesca ilegal, afastando, assim, todas as dúvidas.

A respeito da conduta praticada pelo recorrente, dispõe a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que: “
pescar [...] é quando se busca apreender peixes sem matá-los, durante a época em que se proíbe a pesca ou nos locais vedados pelo órgão competente”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2., 9
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2016, p. 615)
.

Assim, o conjunto probatório nos autos é coeso no sentido de que o recorrente foi encontrado na posse do pescado, capturado com petrecho proibido e com tamanho inferior ao mínimo legal, o que não deixa dúvidas sobre a prática delitiva.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“CRIME AMBIENTAL – RECURSO DEFENSIVO – PESCA EM PERÍODO PROIBIDO E USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS E DE ESPÉCIES ABAIXO DO TAMANHO PERMITIDO (ART. 34, §ÚNICO, I E II da lei 9.605/98) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Autoria e materialidade comprovadas durante a persecução processual. Conjunto probatório robusto a demonstrar a prática dos delitos pelos apelantes. Configura-se o concurso formal, uma vez que os fatos foram praticados em um mesmo contexto, houve pluralidade de delitos, quais sejam: os apelantes praticaram, em uma mesma ocasião, a pesca predatório em período de defeso (piracema), capturando espécimes do tamanho inferior ao permitido em lei e com petrechos proibidos. Recurso a que, em parte com o parecer, nego provimento” (TJMS - Apelação Criminal n. 0000230-87.2009.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 21/05/2018, p: 22/05/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS (LEI 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS AMBIENTAIS. FOTOGRAFIAS [...] UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. MAIOR REPROVABILIDADE [...] 1. A confissão do acusado [...] aliada aos depoimentos dos policiais militares ambientais, confirmando a situação, e às fotografias mostrando a ação do agente, são provas suficientes da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98 [...] da conduta do acusado que, mediante a utilização de instrumentos proibidos (duas tarrafas lambarizeiras, uma de 13 e outra de 15 metros de comprimento), realiza pesca em época proibida, e só não causa maior dano ambiental em razão da chegada dos agentes policiais [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO [...]” (TJSC - Apelação Criminal n. 0000613-80.2014.8.24.0003, de Anita Garibaldi, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-05-2018).

Destarte, consoante se infere do acima relatado é inviável a absolvição por

inexistência de prova da autoria e materialidade. De igual modo, improcede a tese do alegado erro de proibição sustentada.

Dispõe as lições de Guilherme de Souza Nucci
in
manual de Direito Penal, Ed. Forense, ano 2020, pág.476, que:

“CONCEITO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. É o erro incidente sobre a ilicitude do fato. O agente atua sem consciência de ilicitude, servindo, pois, de excludente de culpabilidade.”[...]

O desconhecimento da lei, isto é, da norma escrita, não pode servir de desculpa para a prática de crimes, pois seria impossível, dentro das regras estabelecidas pelo direito codificado, impor limites à sociedade, que não possui, nem deve possuir, necessariamente, formação jurídica. Aliás, esse é o conteúdo da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3.º)”.

Nesta linha intelectiva, transcrevo o trecho do percuciente parecer ministerial, que integro neste voto como razões de decidir: “
as medidas de proteção ambiental são amplamente divulgadas em todos os meios de comunicação, especialmente aquelas que antecedem ao período de defeso, razão pela qual inviável o reconhecimento do erro de proibição. Soma-se a isso, a apreensão no local dos fatos de petrecho de pesca proibido consistente em uma tarrafa, além das espécies que apresentaram tamanhos inferiores ao mínimo permitido. Conforme dispõe a Lei Estadual nº 9.096/2009, em seu ANEXO I, fica proibida a pesca de Curimbatá (prochilodus lineatus) em tamanho inferior a 38 cm, o que ficou demonstrado no Laudo Pericial da POLITEC nº 200.02.08.2014.1738 (fls. 17/21), sendo que 4 unidades possuíam tamanho inferior a 38 cm
.”

Ademais, conforme determina o art. 21, do CP, “o desconhecimento da lei é inescusável”. E, no caso vertente, não se mostra verossímil a alegação de que, em momento posterior a todas as campanhas de proteção ao meio ambiente, ainda haja o desconhecimento acerca da Lei nº. 9.605/98 e dos períodos de proibição da pesca no Estado de Mato Grosso.

Colaciono o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL –
PESCA

ILEGAL
(ART. 34, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se mostra viável a absolvição do réu, acusado de
pesca
predatória em período proibido e em local impróprio, seja por ausência de dolo na conduta ou por erro de proibição, quando ele próprio confessa para os policiais militares o crime, sendo que, a quantidade de peixe apreendido (11,8 kg – onze quilos e oitocentos gramas) descaracteriza, ainda, o caráter famélico dele. As medidas de proteção ambiental, notadamente a
pesca
em período defeso, são amplamente divulgadas em todos os meios de comunicação, razão pela qual inviável o reconhecimento de erro de proibição. (N.U 0010270-38.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Dessa forma, a quantidade apreendida (04 kg de pescado), bem como na posse de uma tarrafa e a constatação de pesca em período de piracema não deixam dúvidas quanto à subsunção da conduta ao fato típico previsto no artigo 34 da Lei dos Crimes Ambientais, de modo que, os pedidos absolutório não encontram amparo.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Geovani De Souza Pacheco
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL):

Trata-se de apelação interposta por
Geovani de Souza Pacheco
contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de pesca e transporte de espécimes com tamanhos inferiores ao permitido, capitulado no artigo 34, parágrafo único, incisos I e III, da Lei n. 9.605/1998.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição, “
seja em razão da inexistência de provas quanto à autoria e materialidade do delito, seja pela ausência de dolo na prática do fato, seja em razão da exclusão do crime, visto a ausência de culpabilidade por ocorrência de erro de proibição
” (Id. n. 125333154, p. 134;
sic
).

Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pelo desprovimento do apelo.

Pedi vista dos autos para avaliar a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta – dado que o fato consistiria na simples pesca e transporte de quatro espécimes de
Prochilodus lineatus
(curimbatá) com menos de 38cm –, mas, após examinar detidamente o caderno processual, concluo que deve ser declarada,
ex officio
, a extinção da punibilidade do agente.

Com efeito, a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada atrai a incidência do prazo prescricional de 4 anos, previsto no inciso V do art. 109 do Código Penal, ao passo que a denúncia fora recebida em 23 de fevereiro de 2015 (Id. n. 125333154, p. 38), e a sentença condenatória, proferida em 24 de junho de 2019, foi publicada em 9 de agosto de 2019, quando o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
– que, é importante registrar, não recorreu – tomou ciência do
decisum
(Id. n. 125333154, p. 120).

Nesse contexto, à luz do que dispõe o art. 110, § 1º, do CP, está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

Diante do exposto, de ofício,
declaro extinta a punibilidade
do acusado

em relação ao fato descrito na denúncia, com fundamento no art. 107, IV, do CP, e, por consequência,
dou por prejudicada
a apelação por ele interposta.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do des. Pedro Sakamoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022